Tribunal: STF
Processo: HC 250366
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.